Tribunal: TJPA
Processo: 0814159-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10134 - Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814159-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELENICE ABREU DO ESPIRITO SANTO SOARES, ALFREDO DE OLIVEIRA SOARES FILHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0814159-45.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ALFREDO DE OLIVEIRA SOARES FILHO E ELENICE ABREU DO ESPÍRITO SANTO SOARES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
DESA.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS CAUSADOS POR OBRAS PÚBLICAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Elenice Abreu do Espírito Santo Soares e outro contra decisão interlocutória da 3ª Vara de Fazenda da Capital que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer movida contra o Estado do Pará. Os agravantes alegam que o imóvel em que residem sofreu danos devido às obras de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, realizadas pelo Estado em 2019, e requerem a demolição e reconstrução do imóvel ou, alternativamente, indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a responsabilidade civil do Estado, baseada no art. 37, §6º, da CF, pode ser reconhecida com base nas provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado exige a presença de ação administrativa, dano e nexo de causalidade, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF;

4. O documento de vistoria técnica apresentado pelos agravantes, realizado em 2021, indica danos na estrutura do imóvel, mas não é suficiente, isoladamente, para comprovar o nexo de causalidade necessário para atribuir a responsabilidade ao Estado;

5. A ausência de provas robustas que demonstrem o direito alegado (
fumus boni iuris
) e a inexistência de perigo de dano irreparável (
periculum in mora
) justificam o indeferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração clara e robusta do nexo de causalidade entre o dano alegado e a ação administrativa, bem como a presença dos requisitos de
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento,
e dar
-lhe desprovimento
,
tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 26 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ELENICE ABREU DO ESPÍRITO SANTO SOARES E OUTRO
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo nº 0865831-62.2023.8.14.0301),
ajuizada pelos agravantes em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos,
os autores da ação alegam que o imóvel em que residem sofreu danos em decorrência das obras de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, realizadas pelo Estado do Pará no segundo semestre de 2019.

Segundo os autores, a vistoria técnica nº 697/2021, realizada pela Defesa Civil do Município de Belém, indicou que a obra pública em questão pode ter causado danos ao imóvel e até mesmo risco de tombamento.

Diante da situação, os autores afirmam ter procurado os órgãos da administração estadual para relatar o problema, mas não obtiveram qualquer resposta.

Alegam que os danos ao imóvel são tão graves que a única solução é demolir e reconstruí-lo, o que acarretará um custo de R$ 147. 660, 00 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta reais).

Ao final, requereram tutela de urgência para obrigar o réu a realizar a obra de demolição reconstrução ou indenizarem o referido valor para que os autores possam arcar com a obra eles mesmos e que arque o réu com o valor referente ao aluguel porquanto durar a obra.

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores, impõe-se o indeferimento da
tutela de urgência pleiteada.

Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pugnada, tudo nos termos da fundamentação.

CITE-SE o Réu, eletronicamente
, na pessoa de seu representante legal (arts. 246, V, 242, §3°, do CPC), para, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme dispõe o art. 335, III, c/c o art. 183, §1° e art. 334, §4°, II, todos do CPC, ficando ciente de que a ausência de contestação implicará revelia em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345 do mesmo Código.

Fica dispensada a designação de audiência de conciliação ou mediação, sem prejuízo de sua designação posterior, nos termos do art. 334, §4°, II c/c art. 139, VI, ambos do CPC.

Vindo aos autos resposta, certifique-se e, dê-se vista à parte Autora, por meio de seu patrono, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a indicação e justificação de provas (art. 350 e 351, do CPC).

Após, com ou sem réplica, certifique-se e encaminhe-se ao Ministério Público.

Defiro a gratuidade, nos termos dos arts. 98, caput e 99, §§2° e 3°, ambos do CPC.”

Inconformados, o interpuseram o presente agravo de instrumento (ID nº 15951155 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o representante legal dos agravantes defende, de forma sucinta, a existência da probabilidade do direito, argumentando que os danos ao imóvel surgiram após a realização das obras de macrodrenagem da bacia do Tucunduba, iniciadas em 2019 pelo Estado, conforme comprovado pela vistoria técnica nº 697/2021
.

Sustenta que o Estado, com base no art. 37, §6º da CF, tem o dever de reparar os danos causados, seja realizando a demolição e residência do imóvel, arcando com os custos administrativos, seja indenizando os agravantes para que providenciem os reparos de forma particular.

Afirma que os documentos dos autos comprovam o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade, elementos que impõem a responsabilidade da Fazenda Pública.

Diante do exposto, pleiteia a concessão da tutela antecipada para que o Estado do Pará seja obrigado a: 1) realizar a demolição e residência da residência dos recorrentes, localizada na Rua Andiroba, nº 278, entre Cipriano Santos e Francisco Xavier, bairro Montese, Belém - PA, CEP 66095-080; 2) alternativamente, pagar a quantia de R$ 147.660,00 (
cento e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta reais)
a título de indenização por danos materiais para que os agravantes possam realizar a obra por conta própria e 3) pagar o valor mensal de um aluguel provisório, a ser arbitrado por justiça, enquanto durar o processo de demolição e residência. No mérito, pugna o provimento do recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
nº 16557754 - Pág. 1
, indeferi o pedido de tutela antecipada e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando o desprovimento do recurso (ID nº 17205317 - Pág. 8).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr.
Roberto Antônio Pereira De Souza
, se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 18034868 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal cerca do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo MM. Juízo de direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém que indeferiu a liminar pleiteada.

Como é cediço, a responsabilidade civil, representada pelo dever de indenizar o dano causado a outrem, decorre do ato ilícito, caracterizado pela violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.

No que concerne à responsabilidade civil dos entes da administração pública (União, Estados e Municípios), o §6º do artigo 37 da Constituição Federal dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se, com efeito, da aplicação da teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva aos atos perpetrados pela Administração Pública. Como corolário, a responsabilidade objetiva verifica-se devido à grande interferência do Estado na sociedade, além do fato de que nem sempre é possível provar dolo ou culpa na atuação estatal.

Notadamente, a responsabilidade civil objetiva do Estado exige os seguintes requisitos: a) ação administrativa; b) dano; e c) nexo de causalidade entre o dano e a ação administrativa.

Sobre esses três pressupostos, Carvalho Filho
[1]
leciona que:

"O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público.

O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial quanto o dano moral.

O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.

Dessa forma, destaca-se a importância de analisar a configuração do ato administrativo, do dano e do nexo causal entre eles.

No caso dos autos, em análise perfunctória dos autos, nota-se que a única prova do suposto direito é uma vistoria realizada no ano de 2021, com causa provável de danos na estrutura por instabilidade de solo, sem informação adicional.

Segue as considerações apresentadas na vistoria:

“Casa de 02 pavimentos, em mau estado, vista realizada por solicitação do CIOP.

Residem 02 adultos e 02 crianças no imóvel.

Residência encontra-se com tombamento parcial em direção aos fundos, provavelmente em decorrência de recalque nas fundações por instabilidade de solo.

Apresenta rachaduras em várias paredes, em consequência deste recalque; necessita avaliação estrutural especializada, pois há indícios de agravamento do risco de colapso caso não haja correção da patologia.”

O documento juntado até pode servir de prova, em conjunto com outras provas técnicas, mas sozinho, não é capaz de gerar certeza do nexo causal com o dano e, nem mesmo, alcançar o tamanho do suposto dano a ser reparado.

Logo, o ato ora impugnado, salvo melhor juízo, não merece reparos nesse momento de cognição não exauriente, de modo que a decisão impugnada deve ser mantida.

Dessa forma, em uma análise superficial do caso, constata-se a inexistência do direito alegado pelos agravantes (
fumus boni iuris
), bem como não há fundamento consistente para o receio de dano irreparável (
periculum in mora
) alegado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

[1]
Manual de direito administrativo. 22ª ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 531/532

Belém, 02/09/2024